Tribunal: TJMT
Processo: 1006783-03.2026.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 1006783-03.2026.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Receptação, Roubo Majorado]

Relator:
Des(a). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[SEBASTIAO JOSE DE SOUZA - CPF: 988.231.081-87 (ADVOGADO), TIAGO ESTEVAM SOARES - CPF: 035.948.931-11 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), SEBASTIAO JOSE DE SOUZA - CPF: 988.231.081-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JOSE DE MORAES DA SILVA - CPF: 625.323.533-84 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO JHONIS DA SILVA DAMACENO - CPF: 052.483.091-66 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR RIBEIRO DE LIMA - CPF: 113.199.291-17 (TERCEIRO INTERESSADO), RHAUL MIGUEL ALVES E SILVA - CPF: 627.412.013-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLARES USINA (VÍTIMA)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E OUTROS DELITOS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO INVIÁVEL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido liminar contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes de roubo majorado, receptação, associação criminosa, resistência e perigo para a vida ou saúde de outrem.

2. O impetrante pleiteia a revogação da custódia cautelar alegando ausência de fundamentação idônea, ofensa ao princípio da isonomia ante a concessão de liberdade a corréus, existência de condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está respaldada em fundamentação idônea e concreta; (ii) saber se o paciente faz jus à extensão da liberdade provisória concedida aos corréus, sob a ótica do princípio da isonomia; e (iii) saber se as condições pessoais do paciente autorizam a substituição do cárcere por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva encontra-se idoneamente fundamentada na garantia da ordem pública. O elevado desvalor da ação e a gravidade concreta despontam da ousadia de uma empreitada meticulosamente planejada, caracterizada pela divisão de tarefas, emprego de artefatos aptos a reduzir a defesa das vítimas e resistência violenta que colocou em risco a vida de policiais.

5. A segregação cautelar justifica-se igualmente pelo risco de reiteração delitiva. O paciente ostenta múltiplos registros criminais anteriores, incluindo ocorrências ligadas ao sistema nacional de armas e posse de entorpecentes.

6. A extensão de benefício concedido a corréus (CPP, art. 580) exige identidade de situações fático-processuais. A liberdade concedida aos corréus por circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal não se estende a paciente em situação diametralmente oposta, cujo histórico denota reiterado envolvimento criminal.

7. Condições pessoais favoráveis não conduzem à automática revogação do cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema.

8. Revelam-se inócuas as medidas cautelares diversas da prisão quando a periculosidade do paciente e sua propensão à atividade ilícita indicam que a manutenção da custódia é o único instrumento capaz de interromper o ciclo de criminalidade e garantir a paz social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo meticuloso
modus operandi
e pela resistência violenta, aliada ao risco de reiteração delitiva demonstrado pelo histórico criminal, constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. 2. A concessão de liberdade provisória a corréus com base em circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal, como a primariedade e ausência de antecedentes, impede a extensão do benefício ao agente portador de reiterados registros criminais.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319 e 580; CP, arts. 132, 157, § 2º, II e §2º-A, I, 180, 288 e 329.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 837.919/TO, Relator Desembargador Convocado do TJDFT Jesuíno Rissato, julgado em 15/04/2024, publicado em 18/04/2024; STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 942.985/DF, Relator Min. Messod Azulay Neto, julgado em 05/08/2025, publicado em 22/08/2025; TJMT, Enunciado Sumular n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, Enunciado Sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Tiago Estevam Soares, apontando como autoridade coatora o Juiz da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, acusado da prática dos crimes tipificados nos artigos 157, §2º, II e §2º-A, I, 180,
caput
, 288,
caput
, 329,
caput
, e 132,
caput
, todos do Código Penal.

Colhe-se dos autos que a prisão foi revista e mantida pelo juízo
a quo
, bem como que o paciente foi preso no dia 26 de novembro de 2025 e, após regular tramitação inquisitorial, foi denunciado pela suposta prática dos crimes alhures.

Segundo o impetrante, a decisão que decretou a prisão do paciente não possui fundamentação idônea, pois o requisito relativo ao
periculum libertatis
não teria sido demonstrado, considerando que o decreto prisional se subsidiou na gravidade em abstrato dos delitos.

Aponta ainda flagrante ofensa ao princípio da isonomia, argumentando que os corréus Francisco José de Moraes da Silva e Rhaul Miguel Alves e Silva, detidos no mesmo contexto fático, foram agraciados com a liberdade provisória condicionada a medidas cautelares diversas.

Por fim, indica que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, consubstanciadas em suposta primariedade técnica, residência fixa e ocupação lícita, revelando a desproporcionalidade da medida extrema e a plena suficiência da imposição das providências delineadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, pleiteia a colocação do paciente em liberdade (Id. 346937355).

Junta documentos.

A liminar foi indeferida (Id. 347360864).

As informações foram prestadas (Id. 348773355).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, ante a não constatação de teratologia e a subsistência da gravidade concreta e necessidade de garantia da ordem pública (Id. 349772395).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conhece-se do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição do
status libertatis
do paciente, sob o argumento central de ausência de fundamentação idônea no decreto constritivo, violação à isonomia ante a soltura de corréus e suficiência de medidas cautelares diversas respaldadas por predicados pessoais favoráveis.

De proêmio, cumpre esclarecer que, embora a petição inicial do
habeas corpus
mencione “furto qualificado tentado”, a denúncia oferecida pelo Ministério Público imputa ao paciente a prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal), conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 348773355, p. 2) e do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 349772395, p. 1).

Tal distinção é relevante, pois o roubo, ao contrário do furto, pressupõe o emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, circunstância que, no caso concreto, restou demonstrada pela aduzida abordagem violenta às vítimas, uso de simulacro de arma de fogo e resistência armada à autoridade policial.

Para a escorreita compreensão da controvérsia, cumpre transcrever a decisão que ensejou a segregação cautelar (Id. 346937359):

“
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor de Tiago Estevam Soares (...) e outros, os quais foram detidos em razão da suspeita de prática dos crimes de furto tentado (art. 155, §1° e §4°, inciso IV, c/c art. 14, II, do CP); receptação (art. 180, caput, do CP); associação criminosa (art. 288 do CP); resistência (art. 329, caput, do CP); e perigo para a vida ou saúde de outrem (art. 132 do CP).

Consta dos autos que, no dia 26 de novembro de 2025, (...) equipas da Polícia Militar e da Polícia Civil (...) receberam informação de que o veículo Peugeot Partner, (...) o qual possuía registo de furto, (...) fora detetado (...) trafegando no sentido da Rodovia dos Imigrantes. Ao mesmo tempo, chegou ao conhecimento dos policias a notícia de que um grupo de indivíduos tentava invadir a empresa Solares Usina (...).

Ao chegarem, os policias encontraram os conduzidos atuando de forma conjunta (...). Segundo a narrativa policial, eles portavam instrumentos destinados à violação do estabelecimento comercial (...). Ainda segundo os relatos, houve resistência à intervenção policial, com tentativas de evasão que colocaram em risco a integridade dos agentes (...).

(...) Passo à análise da necessidade de conversão da prisão em preventiva. A materialidade dos crimes está suficientemente demonstrada pelos instrumentos apreendidos, pela utilização de veículo previamente furtado, pela tentativa de arrombamento e pelos depoimentos das testemunhas presenciais. Os indícios de autoria são robustos e recaem sobre todos os conduzidos (...).

No que concerne aos requisitos cautelares, verifico que três dos custodiados possuem antecedentes sugestivos de reiteração delitiva. O autuado Tiago Estevam Soares apresenta diversos registos anteriores, incluindo crimes do sistema nacional de armas, crimes de trânsito e posse de drogas (...).

A conduta praticada nesta oportunidade revela ousadia e elevada periculosidade concreta, pois o grupo utilizava um veículo subtraído quinze dias antes e com histórico de emprego em outros delitos (...).

O modo de execução, envolvendo divisão de tarefas, utilização de instrumentos de arrombamento e resistência à abordagem policial, demonstra que os delitos possuem ligação entre si e indicam risco real de continuidade delitiva, conforme exige o art. 312 do CPP (...).

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para conter o risco inerente à liberdade desses três custodiados, especialmente considerando a possibilidade de reiteração e necessidade de resguardar a ordem pública.

Por tais razões, entendo pela conversão do flagrante em prisão preventiva exclusivamente em relação a Tiago Estevam Soares (...).

Quanto aos custodiados Francisco José de Moraes da Silva (...) e Rhaul Miguel Alves e Silva (...), verifico que ambos não possuem antecedentes criminais (...). Assim, embora tenham sido surpreendidos no contexto do crime, não há, no momento, elementos suficientes a indicar que a liberdade desses dois investigados represente risco concreto de reiteração ou de perturbação da ordem pública. (...) entendo que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente e adequada
(...)”.

Como se verifica, o impetrado demonstrou de forma inequívoca a presença do
fumus commissi delicti
, calcado no auto de prisão em flagrante, nos depoimentos dos policiais e na apreensão do veículo ilícito e do simulacro.

Quanto ao
periculum libertatis
, a decisão combatida não se limitou a conjecturas abstratas, ancorando-se expressamente na extrema gravidade concreta da conduta. O elevado desvalor da ação verificado pelo
modus operandi
desponta da ousadia de uma empreitada meticulosamente planejada, caracterizada pela divisão de tarefas, emprego de artefatos que reduziram a capacidade de defesa das vítimas e a inegável resistência violenta à autoridade estatal, colocando em risco a vida dos policiais.

A par disso, a segregação justifica-se pelo risco de reiteração delitiva. O juízo impetrado consignou textualmente que o paciente ostenta múltiplos registros criminais anteriores, incluindo ocorrências ligadas ao sistema nacional de armas e posse de entorpecentes, revelando um padrão de comportamento incompatível com a ordem pública.

Nessa linha intelectiva, quanto à alegada “primariedade técnica”, verifica-se que, embora o paciente não possua condenações transitadas em julgado, ostenta registros criminais anteriores.

A jurisprudência pretoriana é pacífica no sentido de que a gravidade da conduta e o histórico criminal constituem lastro suficiente para a decretação do cárcere, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS EXTRÍNSECAS AOS TIPOS PENAIS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA EVIDENCIADA. DESCABIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS. 1. A aferição de gravidade concreta, amparada em circunstâncias que extrapolam as elementares de tipos penais, é válida para justificar a decretação e/ou manutenção da prisão preventiva. 2. A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. 3. Embora o perigo para a aplicação da lei penal não deflua somente do fato de se encontrar o réu em lugar incerto e não sabido, "determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, também, a custódia cautelar." (AgRg no R
HC
n. 190.016/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 11/12/2023.) 4. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, tem-se por descabida a substituição por medidas cautelares diversas. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 837.919/TO, Relator Desembargador Convocado do TJDFT Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 15/04/2024, publicado em 18/04/2024).

Nesse diapasão, impende registrar que o entendimento deste Sodalício se encontra cristalizado no sentido de que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Sumular n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Ressalte-se, outrossim, que a superveniente decisão judicial que reavaliou e manteve a prisão preventiva do paciente não padece de qualquer vício ou deficiência de fundamentação (Id. 346937360, pp. 3-6).

Ao reapreciar a necessidade da custódia, o juízo singular consignou, com acerto, que o arcabouço fático e os motivos ensejadores do decreto originário permanecem inalterados.

A persistência da gravidade concreta da conduta e a atualidade do risco de reiteração delitiva demonstram que o mero decurso do tempo não elidiu a imperiosidade da medida extrema, justificando-se plenamente a preservação do cárcere nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, para a contínua garantia da ordem pública.

Quanto à alegação defensiva de “
flagrante discrepância entre o Boletim de Ocorrência e a denúncia
”, cumpre esclarecer que eventuais divergências entre a narrativa policial inicial e a peça acusatória não afetam a análise da legalidade da prisão preventiva, que se baseia em elementos extraídos dos autos, notadamente o auto de prisão em flagrante, os depoimentos dos policiais militares e civis, a apreensão do veículo produto de crime, do simulacro de arma de fogo e dos instrumentos de arrombamento.

Ademais, tais questões dizem respeito ao mérito da ação penal, devendo ser apreciadas oportunamente pelo juízo natural da causa.

Em relação à tese de violação ao princípio da isonomia e ao pleito de extensão dos benefícios concedidos aos corréus Francisco José de Moraes da Silva e Rhaul Miguel Alves e Silva, a insurgência mostra-se despropositada.

A aplicação analógica do art. 580 do Código de Processo Penal pressupõe identidade de situações fático-processuais. O juízo singular cuidou de individualizar as condutas, justificando a concessão de liberdade provisória aos referidos corréus com base no fato de serem primários e sem quaisquer anotações criminais pretéritas, ao revés do paciente, cujo histórico denota reiterado envolvimento com a justiça criminal.

Sobre isso, “a
extensão de decisão em benefício de corréu requer identidade das situações fático-processuais e ausência de circunstâncias pessoais, conforme o art. 580 do CPP
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 942.985/DF, Relator Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 05/08/2025, publicado em 22/08/2025).

Sendo a fundamentação da custódia do paciente alicerçada em circunstância de caráter exclusivamente pessoal, resta inviabilizada a extensão pretendida.

Por fim, embora o paciente comprove a existência de união estável formalizada (Id. 346937361), filha menor (Sophia Pietra, nascida em 08/02/2013) e o exercício de atividade comercial lícita (proprietário de lava-jato), tais predicados pessoais, conquanto relevantes, não possuem o condão de, isoladamente, imporem a revogação da prisão preventiva quando sobejamente demonstrada a sua necessidade por outros elementos dos autos.

Nesse exato sentido, a jurisprudência sedimentada preconiza que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o

periculum libertatis
” (Enunciado Sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Pelo exato mesmo motivo, revela-se manifestamente descabida e insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, vez que a gravidade em concreto do delito e o manifesto risco de contumácia delitiva demonstram que providências menos gravosas não seriam aptas a acautelar o meio social e garantir a instrução criminal.

Nesse panorama, não se verifica qualquer teratologia ou abuso de poder, razão pela qual a manutenção do acautelamento preventivo afigura-se como medida de rigor, preenchendo os ditames do art. 312 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conhece-se
do presente
writ
e
denega-se
a ordem impetrada em favor de Tiago Estevam Soares.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026